Tribunal: TJSP
Processo: 0000581-60.2011.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração (contradição, omissão e obscuridade). Inexistência de 'nova condenação', apenas desprovimento dos apelos interpostos e manutenção da r. sentença. Reconhecimento, com relação ao embargante, no próprio v. acórdão embargado, da desistência do apelo, do pagamento da condenação e da extinção do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração (contradição, omissão e obscuridade). Inexistência de 'nova condenação', apenas desprovimento dos apelos interpostos e manutenção da r. sentença. Reconhecimento, com relação ao embargante, no próprio v. acórdão embargado, da desistência do apelo, do pagamento da condenação e da extinção do feito em relação a ele. Embargos de declaração rejeitados.